Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. TRATAMENTO DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
2. Impugna-se decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que manteve a prisão preventiva, ao fundamento da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública e a proteção da integridade física e psicológica da vítima.
3. A Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e atual, desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à pena abstrata, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, condições pessoais favoráveis e necessidade de tratamento de saúde incompatível com o sistema prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea; (ii) estabelecer se há desproporcionalidade ou violação ao princípio da homogeneidade; (iii) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) examinar se o estado de saúde do paciente autoriza a revogação da custódia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo concreto decorrente da liberdade do imputado, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, especialmente para assegurar a efetividade das medidas protetivas em contexto de violência doméstica.
6. A decisão que manteve a custódia apresenta fundamentação concreta, ao demonstrar o descumprimento deliberado de ordem judicial recente, a reiteração de condutas intimidatórias e ofensivas e o risco atual à integridade física e psicológica da vítima.
7. A contemporaneidade não se vincula ao decurso temporal desde o fato, mas à persistência dos motivos que ensejaram a prisão. Inexistindo alteração fática relevante, é legítima a manutenção da segregação, inclusive com fundamentação per relationem.
8. A gravidade concreta do modus operandi, o histórico de violência e a audácia na violação das medidas protetivas evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP para neutralizar o risco.
9. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a necessidade de proteção da vítima, sobretudo em casos de violência doméstica.
10. O princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade não se aplica para afastar a custódia cautelar, por não se confundir prisão preventiva com antecipação de pena, sendo incabível prognóstico de regime ou dosimetria na via do habeas corpus.
11. A alegação de tratamento de saúde não se comprova de forma idônea como incompatível com o sistema prisional, ausente demonstração de situação excepcional apta à revogação da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus admitido. Ordem denegada
Teses de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência exige fundamentação em fatos concretos que evidenciem risco atual à integridade física e psicológica da vítima. 2. A contemporaneidade se verifica pela persistência dos motivos da custódia, sendo admissível a fundamentação per relationem na ausência de alteração fática relevante. 3. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrada a reiteração delitiva e a ineficácia das medidas protetivas. 4. Condições pessoais favoráveis e alegações genéricas de saúde não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 313, III, 315, §1o, 316, parágrafo único, 319 e 282, §6o, do CPP; art. 24-A da Lei no 11.340/2006; arts. 5o, LVII e XLIX, e 196 da CF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 2110956; no 2073701; no 1996505.